Tribunal: TJMT
Processo: 0058933-69.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0058933-69.2014.8.11.0041
RECORRENTE (S): HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO (S): ROSEANE JULIANO GONCALVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROSEANE JULIANO GONCALVES com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 124128575):
“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.
Diante do ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cessa a cobrança dos encargos contratuais. A partir do ajuizamento da ação cabe apenas a incidência sobre o valor devido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês. É cabível a aplicação de correção monetária a fim de recompor o poder da moeda. Hipótese diversa representaria enriquecimento sem causa à parte”. (N.U 0058933-69.2014.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 06/04/2022).
A parte recorrente alega violação ao artigo 405 do Código Civil, ao argumento de que o termo inicial para incidência dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, é a data da citação.
Recurso tempestivo (id. 125179199).
Contrarrazões no id. 128229654.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 405 do CC, a parte recorrente alega que o termo inicial para incidência dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, é a data da citação.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, que “ (...) Por não se tratar de execução, é aplicável o art. 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81, que estabelece que a correção monetária, nos demais casos, como de ação monitória, terá como termo inicial o ajuizamento da ação. Isso porque as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento, quando a relação contratual foi formalmente rompida. Após, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, qual seja correção monetária pelo IGP-M, desde o ajuizamento. Posto isso, dá-se provimento ao recurso para que a incidência dos juros de mora de 1% a.m. e a correção monetária ocorra a partir do ajuizamento da ação”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça